Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005423-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS RIQUELME - CPF: 028.811.401-90 (APELADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA
– REJEITADA – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS
–
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Diante d
a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor e da possibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas, não cabe falar em sentença ultra petita.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato,
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005423-51.2019.8.11.0041

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: GILBERTO DOS SANTOS RIQUELME

Proc. referência
: Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais n. 1005423-51.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais ajuizada por Gilberto dos Santos Riquelme em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção pelo INPC a partir do arbitramento, bem como condenar ao ressarcimento dos valores já pagos pelo autor, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante argui, inicialmente, que a sentença é
ultra petita
porque não há pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, bem assim que é aplicável a Súmula 381 do STJ, diante da impossibilidade de rever cláusula de ofício.

E, ainda, que não foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor apelado.

No mérito, sustenta que não houve vício de consentimento na assinatura do contrato de consórcio, porque o autor apelado tinha ciência de que a liberação do crédito se dá somente por meio de sorteio, oferta de lance ou encerramento do grupo.

Aduz que está expresso no contrato, em vermelho e caixa alta, que não há promessa de contemplação, que o autor se beneficia da própria torpeza.

Alega ainda a ausência de fato constitutivo do direito do autor apelado, que não cabe falar em restituição imediata dos valores pagos, porquanto deve ocorrer apenas ao final do grupo e com o decote/retenção da taxa de adesão, taxa de administração, do prêmio de seguro, do fundo de reserva e da multa e, ainda, que não ficou comprovado o dano moral.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de declarar a validade do contrato, afastar a condenação de devolução imediata dos valores desembolsados, com o decote dos taxas contratuais e multa, bem assim afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 162460322.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo está em saber se é caso de nulidade da sentença por ultra petita, ultrapassada a questão, saber se cabe reforma para
declarar a validade do contrato, afastar a condenação de devolução imediata dos valores desembolsados, com o decote dos taxas contratuais e multa, bem assim afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado da indenização.

A lide advém da alegação de falsas promessas de contemplação imediata, referente ao Contrato de Adesão- cota 0057, do grupo 02016, firmado em 12/11/2018, que tem por objeto do consórcio a aquisição de um veículo Fiat/Mobi Like ON 1.0 4PT, código do bem 1107, cujo preço é de R$ 43.790,00 (quarenta e três reais e setecentos e noventa reais), para pagamento em parcelas mensais de R$ 667,78, com duração de 80 meses, em que foi dado uma entrada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), como taxa de adesão.

Consta da inicial que depois de firmado o contrato o autor descobriu se tratar de golpe, porque não receberia a sua carta de crédito de imediato. Narra que o próprio vendedor informou que houve mudanças de políticas internas da empresa e que não seria possível a contemplação e, ainda, que foi orientado a cessar o pagamento do parcelamento e pedir a restituição dos valores pagos por meio de carta de rescisão, porém, pretender anular o contrato e a devolução da quantia desembolsada de R$ 2.200,00 e a indenização por dano moral.

A sentença julgou procedentes os pedidos por entender que ficou demonstrado o ato ilícito imputado à parte requerida e, diante da desistência do contrato de consórcio, determinou a devolução integral dos valores pagos, bem assim condenou a requerida por dano moral. Decisão que é objeto deste recurso.

Inicialmente, cumpre anotar que os contratos de consórcio encerram relação de consumo, porquanto estão submetidos à incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Diante da aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, não há falar na impossibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas.

Logo, não ficou configurada a hipótese de sentença ultra petita.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de nulidade da sentença.

No mais, de todo o processado, constata-se que o autor apelado aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento
do valor do bem perseguido.

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2
o
(VETADO)

§ 3
o
A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4
o
O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5
o
É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituiçãodos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciadoe para a restituiçãoaos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a empresa ré não comercializa cotas contempladas, como se vê da Cláusula Octogésima Terceira, que estabelece (Id. 162460236 - pág.35):

“(...) a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento de grupo. Em função disso, a ADMINSTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadra neste instrumento, não terá nenhuma validade.”
.

Não bastasse, ao final das cláusulas contratuais,
logo abaixo da assinatura do consorciado contratante
está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e na cor vermelhas a seguinte frase:
“
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”.
(Id 162460236 - pág.36).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Os
prints
de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor apelado foi surpreendido pelas exigências do consórcio, porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1o, da Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3.
Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.
(N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n).

No julgamento de casos correlatos, esta Quarta Câmara assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –CONSÓRCIO –
TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS –
CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DO ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO
– CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.
II – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.
III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil
. (TJ-MT 10053455720198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Este também foi entendimento desta Egrégia Quarta Câmara na
Apelação n.
1008743-15.2019.8.11.0040, de minha relatoria.

Realça-se, não há demonstrado nos autos de que o autor apelado, qualificado como Coordenar de Cobrança, conforme a petição inicial (Id.
162460227 - pág. 1), não tinha por compreensão se tratar de contrato de consórcio.

À evidência, o autor apelado teve acesso a todas as informações acerca do contrato de consórcio, como também foi dada a ele ciência das regras que regem o grupo ao qual se associou livremente.

Dessa forma, não verificado
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato,
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL

-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelante.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, de modo que a sentença deve ser reformada.

Por derradeiro, quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor apelado, tem-se que meras alegações impugnativas não tem o condão de afastar a hipossuficiência financeira declarada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da demanda.

Inverte-se
os ônus de sucumbência, ressalvado
os consectários de gratuidade da justiça concedida ao autor apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023